Tribunal: TJSP
Processo: 2011194-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ISSQN – Coisa Julgada – Município de Campinas – Pretensão da contribuinte de suspensão da exigibilidade do crédito de ISSQN incidente sobre plano de saúde – Atividade equiparada a serviço, conforme precedente do STF em repercussão geral (RE no 651.703 – Tema no 581) – Existência, todavia, de decisão transitada em julgado deste TJSP, declarando a não

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ISSQN – Coisa Julgada – Município de Campinas – Pretensão da contribuinte de suspensão da exigibilidade do crédito de ISSQN incidente sobre plano de saúde – Atividade equiparada a serviço, conforme precedente do STF em repercussão geral (RE no 651.703 – Tema no 581) – Existência, todavia, de decisão transitada em julgado deste TJSP, declarando a não incidência do tributo – Manancial probatório a evidenciar a probabilidade do direito da agravante – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC - Recurso provido.